Tribunal: TJSP
Processo: 1001328-56.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso que diz respeito a outro processo, com parte diversa. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão o autor decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal. Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pagamentos foram suspensos em fevereiro de 2017, marco inicial

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso que diz respeito a outro processo, com parte diversa. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão o autor decorrente de seu vínculo estatutário com a Administração municipal. Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pagamentos foram suspensos em fevereiro de 2017, marco inicial para contagem do prazo prescricional.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Itapecerica da Serra. Pleito para restabelecimento de Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho. Suspensão do pagamento em decorrência da alteração de regime celetista para estatutário. Ofensa ao direito a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Sentença mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no 870947/SE). Sentença mantida. Recurso não conhecido e reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000404094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001328-56.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ALEX
DOMINGUES DE CASTRO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram o
recurso da Prefeitura e negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara
voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21234
Apelação Cível no 1001328-56.2019.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Alex Domingues de Castro Santos
Vara de Origem: 4a Vara de Itapecerica da Serra
APELAÇÃO. Recurso que diz respeito a outro processo, com
parte diversa. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. Competência da
Justiça Estadual para analisar a pretensão o autor decorrente de
seu vínculo estatutário com a Administração municipal.
Preliminar rejeitada.
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Pagamentos foram suspensos em
fevereiro de 2017, marco inicial para contagem do prazo
prescricional.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Município
de
Itapecerica da Serra. Pleito para restabelecimento de
Gratificação de Atividade Técnica. Cabimento. Direito
reconhecido pela Justiça do Trabalho. Suspensão do pagamento
em decorrência da alteração de regime celetista para
estatutário. Ofensa ao direito a irredutibilidade de vencimentos.
Precedentes. Sentença mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Cálculo que deve
ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. no
870947/SE). Sentença mantida. Recurso não conhecido e
reexame necessário improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto pela Prefeitura Municipal de Itapecerica da
Serra (fls.1830/1845) em face da r. sentença de fls.
1814/1819, que julgou procedente esta ação ordinária para
declarar o direito da parte autora ao recebimento da
gratificação de atividade técnica, devida a partir da
cessação (fevereiro de 2017), condenando a requerida, ao
pagamento dos valores em atraso.
A Prefeitura apresentou recurso, as
fls. 1830/1845, pela inversão do julgado.
O autor apresentou contrarrazões às
fls. 1848/1865, pugnando pelo destacamento da apelação
equivocada.
É o relatório.
1.
Inicialmente,
considera-se
interposto de ofício o reexame necessário, nos termos do
art. 496, § 3o, III, do NCPC, por se tratar de sentença
ilíquida.
2. Trata-se de ação ajuizada por
servidor público em face da Prefeitura de Itapecerica da
Serra requerendo direito de receber a gratificação de
atividade técnica que foi cessada indevidamente pela ré.
Julgada procedente a ação, insurge-
se a apelante.
3. De início, a petição autuada
como apelação de fls. 1830/1845 diz respeito a outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo,
envolvendo
outra
parte
(Proc.
no
1003198-39.2019.8.26.0268 - Rosana de Medeiros Hengles),
sem qualquer relação com o presente feito.
Ante a violação do princípio da
complementariedade e a falta de adequação do recurso,
impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação
interposto pela Prefeitura.
4. Com efeito, há de se reconhecer
a competência da Justiça Comum para conhecer e analisar a
causa, pois o autor é servidor público estatutário a
partir de 05/01/2015.
Note-se
que
os
vínculos
entre
particular e Administração que constituam relação de
trabalho estatutária devem ser apreciados pela Justiça
Comum, pois o que define a competência para julgar a
presente causa é a natureza do vínculo de trabalho entre o
autor e o réu no período atinente aos limites da
postulação, que é regido pelo estatuto dos servidores
municipais.
5. Como apontado na r. sentença,
os pagamentos foram suspensos em fevereiro de 2017.
6. Por força do reexame necessário
será analisado o mérito.
No caso dos autos, o autor teve
reconhecida pela Justiça do Trabalho o direito de receber
a gratificação de atividade técnica a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/02/2015, quando era celetista.
A execução foi delimitada até 11 de
março de 2015, em razão da incompetência da Justiça do
Trabalho, vez que a Lei Municipal no 31/2015, submeteu
todos os servidores ocupantes de empregos permanentes ao
Regime Estatuário.
Em razão da alteração do regime
celetista para estatutário, entendeu o Município que a
decisão anteriormente proferida, pela Justiça do Trabalho,
já não era mais aplicável.
Assim, o autor recebeu referida
gratificação até fevereiro de 2017.
7.
A
gratificação de atividade
técnica foi instituída pela Lei Municipal no 2.112/2010:
Art. 40. Ficam criadas as Gratificações de Atividade Técnica, nos valores das
referências 17, 13 e 10 do Anexo V da Lei no 2.000/09, que passam a integrar o
Anexo V desta Lei.
Art. 41. As Gratificações decorrentes do artigo anterior serão devidas:
I - aos servidores efetivos e ocupantes de empregos públicos que exerçam suas
funções de acordo com as atribuições definidas no Anexo V da presente Lei; e
II - aos servidores que levando em consideração a natureza e a complexidade da
atividade, comprovem experiência ou outros critérios estabelecidos pelo órgão em
que estiver lotado.
Parágrafo único - Serão extintos na vacância vinte Cargos de Chefe de Divisão,
vinte e um Cargos de Chefe de Serviço, cinco Cargos de Chefe de Seção, um
Cargo de Assessor de Departamento, três Cargos de Assessor Técnico, um Cargo
de Assessor técnico de Engenharia de Obras e um Cargo de Assessor da Junta do
Serviço Militar, no Anexo I da Lei 2.000/09.
Tal benefício visou tão somente a
remunerar de modo mais preciso os servidores públicos
municipais
que
desempenhassem
função
específica
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigisse especialidade técnica administrativa.
Meses depois, em novembro de 2010,
a referida gratificação foi extinta pela Lei no
2.146/2010.
Note-se que a Municipalidade de
Itapecerica da Serra pode revogar benefícios, porque o
servidor
público
não
tem
direito
adquirido
à
inalterabilidade do regime jurídico, desde que não haja a
redução nominal dos vencimentos dos servidores públicos,
em
respeito
ao
princípio
da
irredutibilidade
de
vencimentos, nos termos art. 37, XV, da CF
Em sede do RE no 563.708, o STF já
teve a oportunidade de fixar a seguinte tese acerca do
assunto: “I. O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na
redação
dada
pela
Emenda
Constitucional
19/1998,
é
autoaplicável; II Não há direito adquirido a regime
jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração
de
servidores
públicos,
observada
a
garantia
da
irredutibilidade de vencimentos.
Dessa forma, a lei da gratificação
foi revogada, tendo vigência apenas por alguns meses.
Contudo, quem obteve o direito não pode ter seu direito
revogado, haja vista a irredutibilidade dos vencimentos.
Neste sentido já decidiu esta C.
Corte:
1003770-29.2018.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/05/2020
Data de publicação: 13/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Objetiva o pagamento da Gratificação de
Atividade Técnica Instituição pela Lei Municipal no 2112/10 Revogação do
benefício pela Lei Municipal no 2.146/10 em 05/11/2010 Migração de regime
celetista para regime estatutário Preliminares afastadas - Sentença de
procedência
Possibilidade
Ofensa ao direito à irredutibilidade de
vencimentos. Precedentes.

1004477-94.2018.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais
Específicas
Relator(a): Borelli Thomaz
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020
Ementa: Servidor público. Município de Itapecerica da Serra. Restabelecimento de
Gratificação de Atividade Técnica. Direito reconhecido pela Justiça
Trabalhista, limitada a execução à data de alteração do regime celetista para
o estatutário. Suspensão administrativa do pagamento. Ofensa ao direito à
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Pagamento em valor nominal.
Critérios para juros e correção. Recurso da ré e reexame necessário parcialmente
providos, desprovido o apelo do autor.

1005144-80.2018.8.26.0268
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: Itapecerica da Serra
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa: APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ITAPECERICA
DA
SERRA

GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE
TÉCNICA

PRELIMINARMENTE COMPETÊNCIA Competência da Justiça Estadual
para analisar a pretensão da autora, que se cinge ao período em que seu vínculo
com a Administração municipal submete-se ao regime estatutário Afastamento
da competência da Justiça do Trabalho, que tem lugar quando o vínculo havido
entre o servidor e a Administração submete-se ao regime da CLT Conversão do
regime jurídico celetista para regime estatutário operada pela Lei
Complementar Municipal de Itapecerica da Serra no 31/15 Inteligência do
art. 114 da CF
Precedente do STF
PRESCRIÇÃO
Inocorrência

Ajuizamento de demanda na Justiça do Trabalho que ocasionou a interrupção da
prescrição MÉRITO Pretensão à manutenção da gratificação de atividade
técnica e à condenação ao pagamento dos valores a ela atinentes

Possibilidade Instituição do benefício pela Lei Municipal de Itapecerica da
Serra no 2.112/10 e revogação do benefício pela Lei Municipal de Itapecerica
da Serra no 2.146/10 Inexistência de direito adquirido à forma como são
calculados os vencimentos dos servidores públicos como corolário da
inexistência de direito adquirido a regime jurídico
Necessidade de
observância, entretanto, do princípio da irredutibilidade de vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do art. 37, XV, da CF Precedente do STF Precedentes do TJSP
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observação das teses fixadas
pelo STF Inteligência do RE no 870.947 Sentença parcialmente reformada
Recurso da autora não provido e recurso do réu não provido, com observação em
relação aos juros de mora e à correção monetária.
Assim sendo, por mais que não haja
o dever de se pagar o referido benefício como gratificação
de atividade técnica, há de se observar o dever de se
pagar o valor nominal a ele referente, bem como todos os
seus reflexos em outras verbas eventualmente percebidas
pelo autor, efetivando o princípio constitucional.

8. Com relação aos valores devidos,
deve ser mantido o decidido na r. sentença que aplicou o
Tema 810 do STF.
O caso em tela, se sujeita ao
decidido no tema 810 pelo STF, RExt. no 870947/SE. Tal
julgamento decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Como se vê, o julgado determinou
que os juros de mora, devidos desde a citação, fossem
calculados com base na lei 9.494/97, lei 11.960/09 e suas
alterações posteriores.
Já a correção monetária, devida
desde a época em que o valor pretendido deveria ter sido
pago, deve ser corrigido pelo IPCA-E, pois reconhecida a
inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie.
Assim, a correção monetária deve
ser pelo IPCA-E, devida a partir da aposentadoria e juros
de mora desde a citação, com base na Lei no 9.494/97, Lei
no 11.960/09 e suas alterações posteriores, conforme
decidido na r. sentença.
9.
Considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Isto posto, não conheço o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Prefeitura e conheço o reexame necessário, mas nego
provimento a ele, ficando integralmente mantida a r.
sentença de fls. 1814/1819.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.396
Apelação Cível no 1001328-56.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra
Apelado: Alex Domingues de Castro Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra (fls. 1830/1845) em
face da r. sentença de fls. 1814/1819, que julgou procedente
esta ação ordinária para declarar o direito da parte autora ao
recebimento da gratificação de atividade técnica, devida a partir
da cessação (fevereiro de 2017), condenando a requerida, ao
pagamento dos valores em atraso. A Prefeitura apresentou
recurso, as fls. 1830/1845, pela inversão do julgado. O autor
apresentou contrarrazões às fls. 1848/1865, pugnando pelo
destacamento da apelação equivocada.”
É o relatório.
Sigo a posição do ilustre e culto Relator sorteado,
observando, de início, que o teor do recurso voluntário não tem relação alguma com o
presente feito, referindo-se, na verdade, a outro processo, qual seja, o de no
1003198-39.2019.8.26.0268, em que litigam a ré e Rosana Medeiros Hengles, e cujo
julgamento em sede recursal será realizado pela 3a Câmara de Direito Público, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatoria da Des. PAOLA LORENA. Dessa forma, de rigor o seu não conhecimento.
O recurso oficial, por sua vez, embora conhecido, não
prospera.
Reconheço a competência da Justiça Comum para
apreciar o feito quanto aos fatos ocorridos a partir de 05.02.2015, visto que o autor se
submete ao regime estatutário por ser servidor público municipal e, além disso, a
coisa julgada material formada em 10.03.2015 (fl. 485) na Justiça do Trabalho relativa
ao período até 05.02.2015 só pode ser alterada por meio de ação rescisória.
Além disso, como os valores referentes à gratificação de
atividade técnica deixaram de ser pagos ao autor em fevereiro de 2017 e a ação foi
ajuizada em 2019, não transcorreram cinco anos entre os dois eventos, razão pela
qual não verificada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto
no 20.910/32.
No mérito propriamente dito, embora seja possível a
revogação de benefícios a exemplo da gratificação de atividade técnica instituída
pela Lei Municipal no 2.112/10 e extinta pela Lei Municipal no 2.146/10 vez que o
servidor público não tem direito à inalterabilidade do regime jurídico, é vedada a
redução nominal dos vencimentos dos servidores públicos por força do princípio da
irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF e da tese firmada pelo
E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 24, in verbis:
“I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II - Não há
direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de
composição da remuneração de servidores públicos, observada
a garantia da irredutibilidade de vencimentos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
Servidora Pública Municipal
Itapecerica da
Serra
Gratificação de Atividade Técnica
Preliminares

Competência da Justiça Estadual para analisar a pretensão da
autora, que se cinge ao período em que seu vínculo com a
Administração municipal submete-se ao regime estatutário

Afastamento da competência da Justiça do Trabalho, que tem
lugar quando o vínculo havido entre o servidor e a
Administração submete-se ao regime da CLT Conversão do
regime jurídico celetista para regime estatutário operada pela
Lei Complementar Municipal de Itapecerica da Serra no 31/15
Inteligência do art. 114 da CF
Precedente do STF

Prescrição
Inocorrência
Ajuizamento de demanda na
Justiça do Trabalho que ocasionou a interrupção da prescrição
Mérito Pretensão à manutenção da gratificação de atividade
técnica e à condenação ao pagamento dos valores a ela
atinentes
Possibilidade
Instituição do benefício pela Lei
Municipal de Itapecerica da Serra no 2.112/10 e revogação do
benefício pela Lei Municipal de Itapecerica da Serra no 2.146/10
Inexistência de direito adquirido à forma como são calculados
os vencimentos dos servidores públicos como corolário da
inexistência
de
direito
adquirido
a
regime
jurídico

Necessidade de observância, entretanto, do princípio da
irredutibilidade de vencimentos Inteligência do art. 37, XV, da
CF Precedente do STF Precedentes do TJSP Juros de
mora e correção monetária Observação das teses fixadas
pelo STF
Inteligência do RE no 870.947/SE
Sentença
parcialmente reformada
Não provimento do recurso do
Município, com observação em relação aos juros de mora e à
correção monetária” (Apelação / Remessa Necessária
no 1000680-76.2019.8.26.0268; rel. Des. MARCOS PIMENTEL
TAMASSIA; 1a Câmara de Direito Público; j. em 03.06.2020
g.n.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Município de Itapecerica
da Serra
Pretensão ao recebimento da Gratificação de
Atividade Técnica a partir de 06.03.2015 e recebimento de
reflexos devidamente atualizados Admissibilidade, em parte
Competência da Justiça Comum para apreciação da lide

Vínculo jurídico estatutário
Inocorrência da prescrição de
fundo do direito Posicionamento predominante deste Tribunal
de Justiça
Ajuizamento de lide que interrompeu a sua
contagem
Possibilidade da supressão do pagamento da
gratificação diante da alteração de regime jurídico de celetista
para estatutária
Inexistência de direito adquirido a regime
jurídico
Observância da garantia da irredutibilidade de
vencimentos Precedentes do C. STF e desta C. Corte R.
Sentença reformada com a procedência da ação em menor
extensão. CONSECTÁRIOS LEGAIS
Sobre os valores
devidos incidem juros e correção monetária conforme
determinado pelo C STF, no Tema no 810. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Reconhecimento da sucumbência recíproca
Parcial acolhimento dos reclamos interpostos O Réu pagará
em prol dos patronos da Autora, bem como esta pagará em
favor da Procuradora da outra parte a verba fixada Majoração
da verba levada a efeito, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do CPC. Recursos oficial e do Município parcialmente
providos”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1005105-83.2018.8.26.0268; rel. Des. CARLOS EDUARDO
PACHI; 9a Câmara de Direito Público; j. em 01.06.2020

g.n.);

“APELAÇÃO CÍVEL Objetiva o pagamento da Gratificação de
Atividade Técnica Instituição pela Lei Municipal no 2112/10
Revogação do benefício pela Lei Municipal no 2.146/10 em
05/11/2010
Migração de regime celetista para regime
estatutário Preliminares afastadas Sentença de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade
Ofensa ao direito à irredutibilidade de
vencimentos Precedentes Pagamento em valor nominal
Recursos improvidos” (Apelação / Remessa Necessária no
1003770-29.2018.8.26.0268; rel. Des. EDUARDO GOUVÊA;
7a Câmara de Direito Público; j. em 13.05.2020 g.n.);
“Servidor
público.
Município
de
Itapecerica
da
Serra.
Restabelecimento de Gratificação de Atividade Técnica. Direito
reconhecido pela Justiça Trabalhista, limitada a execução à
data de alteração do regime celetista para o estatutário.
Suspensão administrativa do pagamento. Ofensa ao direito à
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Pagamento em
valor nominal. Critérios para juros e correção. Recurso da ré e
reexame necessário parcialmente providos, desprovido o apelo
do autor” (Apelação / Remessa Necessária no 1004477-
94.2018.8.26.0268; rel. Des. BORELLI THOMAZ; 13a Câmara
de Direito Público; j. em 19.02.2020 g.n.).
Nessa conformidade, entendo que os índices de correção
monetária e juros moratórios foram corretamente fixados pelo r. Juízo a quo, visto que
aplicado o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão
Geral 810, melhor explanado posteriormente pelo C. STJ no julgamento do Tema de
Recursos Repetitivos no 905.
Finalmente, apesar de o ilustre e culto Relator sorteado
não ter feito menção expressa à antecipação de tutela concedida pelo r. Juízo a quo
para determinar à ré que implante imediatamente benefício em favor do autor em
valor equivalente ao da gratificação de atividade técnica malgrado seja possível
chegar a essa conclusão tendo em vista a manutenção da r. sentença que consta da
parte dispositiva do voto , é inegável que a tutela provisória deve ser mantida, vez
que se refere a verba alimentar atrelada à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF) e ausente a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ré poderá proceder a eventuais descontos em caso de reversão do julgado.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara e
da Colenda 1a Câmara de Direito Público, tratando a última especificamente da
supressão do pagamento de quantia equivalente à da gratificação de atividade técnica
pelo Município de Itapecerica da Serra:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
AÇÃO PELO RITO COMUM C/C PEDIDO
LIMINAR
Professora de Educação Básica II
Pedido de
regularização de períodos de licença médica negados em
primeiro grau
Inconformismo da autora
Pedido de
antecipação da tutela recursal Presença dos pressupostos de
deferimento da tutela Perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo ('periculum in mora'), consubstanciado no risco de
instauração de processo administrativo por abandono de cargo
e
de
descontos
em
seus
vencimentos (alimentos)

Probabilidade do direito ('fumus boni juris')
Atestados e
exames que, em sede de cognição sumária, são suficientes à
antecipação provisória da tutela, pois indicam a incapacidade
temporária no período de licença pleiteado
Ausência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a ré
ainda poderá efetuar eventuais descontos devidos em caso de
improcedência da ação
Decisão reformada
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2222568-31.2019.8.26.0000;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j. em 18.02.2020
g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA PENSÃO POR MORTE Autor que preenche os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos previstos para a antecipação de tutela Inteligência
do art. 300 do NCPC Pensão por morte que, por representar
verba alimentar, está atrelada à dignidade da pessoa humana
Inteligência do art. 1o, II, da CF Cabimento da antecipação de
tutela contra a Fazenda Pública Precedentes do E. STJ e
desta C. Câmara
Decisão mantida Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2250412-87.2018.8.26.0000; rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público;
j. em 18.12.2018 g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência para a manutenção do
pagamento da Gratificação de Atividade Técnica à agravada
Insurgência Descabimento Preliminar de incompetência da
Justiça Comum rejeitada Prescrição quinquenal afastada
Agravada que teve reconhecido o direito ao percebimento da
gratificação pela Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado,
que limitou o lapso de tempo do cumprimento da sentença à
mudança do regime celetista para o estatutário Presente a
probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória
de urgência 'Periculum in mora' inerente à hipótese, já que se
trata de verba de natureza alimentar
Decisão mantida

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no 2066847-86.2019.8.26.0000; rel. Des. MARCOS PIMENTEL
TAMASSIA; 1a Câmara de Direito Público; j. em 25.04.2019
g.n.).
Ante o exposto, pelo meu voto, sigo o ilustre e culto
Relator sorteado, de modo que não conheço do recurso voluntário e conheço do
recurso oficial para negar-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
10D48304
11
18
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
10D55170
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001328-56.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.